Tribunal: TJBA
Processo: 8098851-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098851-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: RAFAEL REBELO SANTANA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

MAF 09

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRENTE. HISTÓRICO DAS FATURAS, ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RÉU. COMPROVAÇÃO DE ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO APELADO. INDICAÇÃO DE USO.
SELFIE
UTILIZADA PARA A ABERTURA DA CONTA.
RECEBIMENTO DO CARTÃO. COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÃO
MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.
TELAS SISTÊMICAS. POSSIBILIDADE. ANALISADO O CONJUNTO PROBATÓRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8098851-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO C6 S.A.
e como apelada
RAFAEL REBELO SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores
que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator